Tribunal: TJDFT
Processo: 0005154-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APELAÇÃO FUNDAMENTADA EM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. AFASTAMENTO. PROVAS DA AUTORIA, DA MATERIALIDADE E DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO MÍNIMA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de nulidade posterior à pronúncia se não há na Ata da sessão plenária qualquer registro de que houve violação de incomunicabilidade entre os jurados, além de constar nos autos certidão devidamente assinada por oficiais de justiça ratificando a observação do silêncio entre os membros do Conselho de Sentença.
2. O exame dos autos revela o trâmite regular de todo processo, que culminou em sentença proferida em estrita observância às disposições legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença.
3. Somente quando a decisão se mostrar totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem qualquer arrimo nos elementos do processo, é que se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese da defesa, não configura contrariedade à prova dos autos.
4. A dosimetria da pena, suficientemente fundamentada em todas as etapas, com observância dos parâmetros legais, não enseja qualquer alteração.
5. Considerando o iter criminis, com exaurimento de todos os atos executórios, e a gravidade das lesões suportadas pela vítima, adequada a redução da pena na fração mínima prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do CP.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.